Tribunal: TJMT
Processo: 1027758-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027758-74.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO SOARES DE SOUSA - CPF: 075.503.901-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), com cuidados contínuos, equipamentos e insumos necessários, bem como disciplinar o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos, direcionando o cumprimento inicial ao Estado. O ente estadual insurge-se exclusivamente quanto ao direcionamento da obrigação de custear a energia elétrica, pleiteando sua atribuição primária ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo deve ser direcionada, de forma primária, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (
home care
), à luz da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde e das regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o tratamento adequado.

4. O fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de
home care
constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

6. Tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

7. A orientação encontra respaldo em entendimento reiterado deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade do direcionamento primário ao ente estadual em hipóteses análogas envolvendo custeio de energia elétrica vinculada ao serviço de
home car
e.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de
home care
integra a própria prestação de saúde e constitui obrigação acessória essencial ao tratamento. 3. É legítimo direcionar ao Estado o pagamento das faturas de energia elétrica vinculadas à internação domiciliar contínua e especializada.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.212/2010, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral); TJMT, N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/02/2026, DJE 17/02/2026; TJMT, N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 09/12/2025, DJE 22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Eduardo Soares de Sousa em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento na modalidade
Home Care
, bem como disciplinar o custeio das despesas correlatas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso insurge-se especificamente quanto ao direcionamento da obrigação referente ao custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no atendimento domiciliar.

Sustenta que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais e administrativas de repartição de competências, observando-se os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

Argumenta que o custeio da energia elétrica vinculada ao serviço de
Home Care
configura despesa de baixo custo, razão pela qual deve ser direcionado primária e preferencialmente ao Município, responsável pela atenção básica e pelos serviços de menor complexidade, conforme diretrizes do SUS e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a obrigação de custear a energia elétrica decorrente do tratamento domiciliar seja direcionada, de forma primária, ao Município de Várzea Grande, ficando o Estado responsável apenas subsidiariamente, em caso de eventual inadimplemento.

Contrarrazões ofertadas pelos Apelados no id. 342896353 e 342896356.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso aviado (id. 345997376).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eduardo Soares de Sousa.

Extrai-se da exordial que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada pela parte autora, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, requerendo o fornecimento de
home care
(tratamento domiciliar), uma vez que se encontra “
acamado, desperto, em coma vigil, apresenta respiração espontânea em ar ambiente por traqueostomia plástica, sem necessidade de suplementação com oxigênio, realiza aspiração das vias aéreas diariamente, não necessita de suporte ventilatório mecânico. recebe dieta exclusivamente por via enteral em gastrostomia, diurese e evacuação espontâneos em fralda”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a liminar (Id. 165800480) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO para DETERMINAR:

a) Que o requerido assegure a internação domiciliar (home care) de alta complexidade, com 24 (vinte e quatro) horas diárias de cuidados de enfermagem, para a parte requerente, EDUARDO SOARES DE SOUSA, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Deve-se garantir, ainda, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários para os cuidados diários, incluindo cama hospitalar.

Registre-se que, estando o paciente sob cuidados médicos, cabe exclusivamente ao profissional de medicina responsável deliberar sobre as providências e riscos relacionados à eventual transferência para sua residência. Havendo risco associado à movimentação do paciente, este juízo deve ser imediatamente comunicado para adoção das medidas necessárias à suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à concessionária de energia elétrica, cabendo à própria concessionária a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, conforme o art. 6o da Lei 12.212/2010, possibilitando o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários.

c) Determino a expedição de ofício à concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 00.864.214/0001-06), na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à retificação da titularidade da Unidade Consumidora em que foi instalado o home care, transferindo-a para o ente estadual;

d) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, atestando a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência.

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações descritas no item "a", pela rede pública de saúde ou, na falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.

Consigno que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo esta ser conduzida ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade)”.

Da sentença, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a definir a
qual ente federativo deve ser direcionada, de forma primária, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (
Home Care
).

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

De forma geral, a presente demanda trata do fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

No tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência acessória, mas indispensável à efetividade da internação domiciliar.

A instalação de unidade consumidora autônoma e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

Desse modo, negar o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos utilizados no ambiente domiciliar equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento, tornando-o incompleto e ineficaz, o que afrontaria o direito à saúde assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

Ademais, seria desarrazoado exigir do paciente ou de seus familiares, especialmente em situações de enfermidade grave e dependência integral, o ônus financeiro decorrente do fornecimento contínuo de energia elétrica para suporte de equipamentos vitais.

Nesse contexto, o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção do tratamento, entre eles o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados pelo paciente, possui natureza de obrigação acessória diretamente vinculada à própria efetivação da terapêutica prescrita.

Com efeito, conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema 793, assentou que a responsabilidade entre os entes da Federação, embora solidária em matéria de saúde, deve observar a repartição de competências administrativas.

Diante disso, tratando-se de atendimento domiciliar contínuo, especializado e oneroso, a exemplo do
home care
, a atribuição pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionada ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Portanto, a obrigação de custear a energia elétrica suplementar decorrente do tratamento
home care
deve ser imputada ao Estado de Mato Grosso, em estrita consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, que orienta a repartição de responsabilidades entre os entes federativos no âmbito do SUS.

Nessa linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória e indenizatória, condenando-os solidariamente a custear o consumo de energia elétrica relacionado à manutenção do serviço de home care utilizado pela autora, bem como a restituir valores eventualmente pagos desde sua implantação, além de determinar que a concessionária de energia se abstivesse de interromper o fornecimento da unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos; (iii) determinar o marco inicial para restituição de valores pagos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pois impôs obrigação de fazer ao poder público sem proveito econômico de valor certo e líquido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1313.

4. Não procede a alegação de incompetência do juízo comum, pois nas ações que buscam prestações de saúde de uso contínuo e sem prazo determinado, a condenação não apresenta liquidez nem contornos suficientes que permitam estabelecer sua incapacidade de superar o teto de 60 salários-mínimos.

5. O custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de home care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde.

6. Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, conforme Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7. O serviço de home care classificado como de "Alta Complexidade 05 (com ventilação mecânica)" é de responsabilidade primária do Estado, conforme Portaria GM no 1556/2002, cabendo aos Municípios apenas a atenção básica de saúde.

8. A restituição de valores desembolsados pela parte autora somente é devida a partir da intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida nos autos, e não desde o início do atendimento domiciliar.

9. Os honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo, conforme Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT: estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar como marco inicial da obrigação de restituição; direcionar primariamente as obrigações ao Estado de Mato Grosso; determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora para o ente estadual; e fixar os honorários por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento primário da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home Care de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado.

3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 496, caput e inciso I, 927, III; Portaria GM no 1556/2002; Portaria GM no 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp no 2.169.102-AL (Tema 1313); TJMT, AI no 1022545-35.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1004003-91.2022.8.11.0045.

(N.U 1029999-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL AO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por paciente assistida pela Defensoria Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar (home care) e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado apelou buscando o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá e a suspensão da condenação em honorários. A Autora apelou pleiteando o custeio, pelos entes públicos, das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a validade da petição inicial ante a alegação de inépcia; (ii) a definição do ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação de fornecer o tratamento domiciliar; (iii) o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública; e (iv) a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos utilizados no home care. III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da inicial é afastada, pois a documentação médica apresentada é contemporânea ao ajuizamento da ação e suficiente para justificar a prescrição do tratamento domiciliar, em observância ao direito fundamental à saúde e à vulnerabilidade da paciente.

O direito à saúde é de natureza fundamental e implica responsabilidade solidária dos entes federativos (CF/1988, arts. 6o e 196), cabendo ao magistrado, conforme o Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Classificado o serviço de home care como de baixa complexidade (9 pontos na Tabela ABEMID), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá, sem afastar a solidariedade do Estado de Mato Grosso.

A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, segundo a qual a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa, considerando a relevância social da causa, o trabalho desempenhado e a ausência de condenação líquida.

Mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados.

O fornecimento ininterrupto de energia elétrica constitui condição indispensável à efetividade do tratamento domiciliar, configurando obrigação acessória indissociável do dever estatal de assegurar a saúde.

O custeio das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso, ente responsável pelo financiamento e gestão do tratamento, devendo as contas ser direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde para pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de Maria Luzia de Oliveira Marques provido. Tese de julgamento: A petição inicial em demandas de saúde é válida quando acompanhada de prescrição médica suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento. A classificação do tratamento domiciliar como de baixa complexidade, conforme a Tabela ABEMID, implica o direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal, sem afastar a solidariedade do Estado. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no home care integra a obrigação estatal de garantir o tratamento domiciliar, incumbindo ao Estado o pagamento das respectivas faturas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990, arts. 2o e 7o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJMT, AC 1013555-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025. (N.U 1013973-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

Diante de tais motivos, portanto, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida, a fim de manter a obrigação de custear energia elétrica ao ente estatal.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026